Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733984-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI SA AGRAVADO: ADRIANA GONCALVES NASCIMENTO, VICENTE BEZERRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PERBONI S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0700634-35.2018.8.07.0007, que tem como executados ADRIANA GONCALVES NASCIMENTO e VICENTE BEZERRA DA SILVA JUNIOR A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 165916953): “O exequente requer a pesquisa de informações/ativos do devedor no sistema SNIPER (ID 164545520). Contudo, o referido sistema não é indicado para tal finalidade. A indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo de dados por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para o deferimento da referida medida. Ademais, o sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, razão pela qual não é funcional, no Processo Civil, para localização de bens e valores para penhora. Entre os sistemas que fazem parte da base de dados do sistema SNIPER, apenas os sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que já estavam disponíveis ao Juízo, são úteis à pesquisa de bens e valores penhoráveis. No caso, considerando a fase processual atual e o próprio pedido formulado, verifica-se que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de título executivo judicial, sentença que julgou procedente o pleito monitório, incidirá o prazo de 5 anos, previsto na Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente”. No agravo, a parte agravante afirma que considerando que a execução é concebida no interesse do credor, bem como foram esgotadas sem êxito todas as pesquisas, como SISBAJUD e RENAJUD, a medida pesquisa SNIPER deve ser deferida em prestígio ao direito do agravante de ver o crédito satisfeito. Assim, entende ser necessária a reforma da decisão a quo que indeferiu a pesquisa SNIPER, por considerar que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e preparo recolhido (ID 50225474.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023 15:11:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador